Tribunal: TJDFT
Processo: 0738297-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738297-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO VIEIRA DE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriano Vieira de Paiva contra a decisão (id 108426901 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e Distrito Federal (feito n. 0708220-85.2021.8.07.0018), determinou a apresentação de emenda à petição inicial. O agravante afirma que pretende anular uma questão da prova objetiva que prestou para o cargo de Policial Civil do Distrito Federal. Acrescenta que a Lei Distrital n. 4.949/2012 estabelece critérios vinculantes para a correção de provas de concurso, de forma que não está o Poder Judiciário corrigindo provas, mas, aplicando a lei. Descreve as questões que entente contar com o gabarito indevido. Acrescenta que o ato administrativo que anulou uma assertiva está viciado por ausência de motivação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja alterado o gabarito da questão trinta e dois (32) para errado; desconstituída a anulação da questão oitenta e um (81), mantendo-se o gabarito errado; e, alterado o gabarito da questão quarenta e três (43) para errado. Requer, ainda, a sua reinclusão no certame, assegurando o direito à correção de sua prova subjetiva e que seja determinada a legitimidade do Cebraspe para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. Preparo efetivado (id 31141830). Esta Relatoria intima o agravante para se manifestarem sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 31259899). O agravante apresenta petição (id 31580737). Afirma que o recurso é cabível pois deseja obter o efeito suspensivo da decisão de primeiro grau (tutela provisória) (id 31580737). Acrescenta que, como o Juízo de Primeiro Grau excluiu o Cebraspe da demanda, eventual recurso de apelação pugnando sua inclusão somente prejudicaria o agravante. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido, em virtude da ausência de cabimento. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria filiava-se ao entendimento segundo o qual o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil era taxativo, e apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O Superior Tribunal de Justiça fixou que o art. 1.015 do Código de Processo Civil previu um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Essa taxatividade, entretanto, é mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, a urgência. É cabível, dessa forma, a interposição do recurso de agravo de instrumento nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, pois, nessas hipóteses, a urgência foi presumida pelo legislador. O agravo de instrumento também será cabível nos casos em que, mesmo fora do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o agravante demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial (id 108426901 dos autos de origem) para excluir do polo passivo o Cebraspe, ao fundamento de que é mero executor do concurso, cuja responsabilidade é do Distrito Federal, sob pena de indeferimento da petição inicial. Verifica-se que a matéria em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Também não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso. Ao contrário do afirmado pelo agravante, o Juízo de Primeiro Grau não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e nem determinou a exclusão do Cebraspe. O Juízo de Primeiro Grau apenas intimou o agravado a emendar a petição inicial. A decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Em verdade, da análise da decisão agravada, constata-se ausência de conteúdo decisório, porquanto se cuida de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado nesta instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001, do Código de Processo Civil. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Não há que se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. Assim, não é possível a interposição de agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em contenda, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator